Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pela prova testemunhal quanto pericial.
2. As lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, que após uma discussão com a vítima em sua residência, desferiu um soco no rosto da ofendida e puxou seu cabelo, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para sua modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e desprovido.